Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-37.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUELEN PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.203.561-50 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. FOGÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente
SUELEN PEREIRA DA SILVA
, p
ostula danos morais e materiais, decorrente da não entrega do produto adquirido.

2.

A Recorrente afirma que, adquiriu na loja física da recorrida, no shopping pantanal, 01 (um) fogão de 05 (cinco) bocas Itatiaia Dream, com luz no forno e acendimento automático e tripla chama branca, bem como 01 (uma) SMART TV Led 43” Samsung 43RU7100 Ultra HD, tendo realizado o pagamento a vista no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) pelo fogão e R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e ne reais) pela SMART TV, ambas na data de
14/10/2019 as 20h15mi54seg,

com previsão de entrega de 18 (dezoito) dias uteis.

3.

Contudo, afirma que recebeu somente a televisão,
faltando a entrega do fogão
, sendo que, após tentativa de solução, a recorrida informou que cancelaria a compra, o que não aceitou, já que necessita do fogão, para presentear seu esposo.

4.

Insurge a parte autora, requerendo seja majorada a condenação em danos morais.

5.

Entendo que o ato ilícito restou configurado, uma vez que, o produto foi adquirido, e pago pela autora, contudo, não foi entregue.

6.

A situação vivenciada pela Recorrente, por certo, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentou resolver com a Recorrida, sem êxito, despendendo a autora de seu tempo útil para a tentativa de recebimento do produto que adquiriu.

7.

Quantum indenizatório
fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais)
, que merece a devida
majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a requerida requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020